Tribunal: TJMT
Processo: 1020796-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020796-80.2021.8.11.0000
PACIENTE: THAUANE DA SILVA FERNANDES, DANIEL DANTAS ALVES, CLAUDENOR SEVERO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Dantas Alves, Claudenor Severos dos Santos e Thauane da Silva Fernandes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra o impetrante que os dois primeiros pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, corrupção de menor e receptação, enquanto à terceira a prisão em flagrante decorreu da suposta prática dos crimes de associação criminosa, furto qualificado e corrupção de menor. Comunicadas as prisões ao juízo, estas foram convertidas em prisões preventivas.
Neste contexto, sustenta-se que a decisão que impôs a custódia cautelar aos pacientes não está adequadamente fundamentada, sendo eles detentores de bons predicados, a autorizar a adoção de providências menos onerosas. Outrossim, aduz que a terceira paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de criança com menos de doze anos.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 110065966).
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva aos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta das condutas.
Outrossim, em relação à prisão domiciliar, apontou-se que a paciente possui uma criança a qual reside com seus familiares e não com ela, a demonstrar a sua dispensabilidade aos cuidados da prole.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator